Tribunal: STJ
Processo: 1060175-05.2021.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219001 - SP (2025/0219779-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: L A F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: C N U C C
ADVOGADOS
: GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. RECUSA. POSSIBILIDADE.
CARÁTER ESTÉTICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação da autora, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer para
cobertura de procedimento cirúrgico pós-bariátrica, exceto a
dermolipectomia abdominal, e afastou a condenação por danos
morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há
obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos
reparadores pós-bariátrica pelo plano de saúde e se há direito à
indenização por danos morais em razão da negativa de
cobertura.
III. Razões de decidir
3. O recurso não foi conhecido, pois a revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem é inviável em
sede de recurso especial.
4. A Corte Estadual entendeu que, à exceção da
dermolipectomia abdominal, os procedimentos não se tratavam
de caráter reparador, mas estético, não havendo, portanto,
obrigatoriedade de cobertura.
5. A pretensão de indenização por danos morais foi afastada,
pois a negativa de cobertura não configurou ofensa à honra da
autora, sendo considerada mero inadimplemento contratual
calcado em dúvida razoável.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50562050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 25f6c1d5-5509-4afb-93a1-d2b3eba3f326

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 25f6c1d5-5509-4afb-93a1-d2b3eba3f326

RECURSO ESPECIAL No 2219001 - SP (2025/0219779-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: L A F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: C N U C C
ADVOGADOS
: GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. RECUSA. POSSIBILIDADE.
CARÁTER ESTÉTICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao
recurso de apelação da autora, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer para
cobertura de procedimento cirúrgico pós-bariátrica, exceto a
dermolipectomia abdominal, e afastou a condenação por danos
morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há
obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos
reparadores pós-bariátrica pelo plano de saúde e se há direito à
indenização por danos morais em razão da negativa de
cobertura.
III. Razões de decidir
3. O recurso não foi conhecido, pois a revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem é inviável em
sede de recurso especial.
4. A Corte Estadual entendeu que, à exceção da
dermolipectomia abdominal, os procedimentos não se tratavam
de caráter reparador, mas estético, não havendo, portanto,
obrigatoriedade de cobertura.
Documento eletrônico VDA50322637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:17
Código de Controle do Documento: 18ab5027-a3d3-4dd1-a1dc-911238ebe48e

5. A pretensão de indenização por danos morais foi afastada,
pois a negativa de cobertura não configurou ofensa à honra da
autora, sendo considerada mero inadimplemento contratual
calcado em dúvida razoável.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 589):

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENDIDA COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
RECLAMADO
PELA
AUTORA,
COMO
TRATAMENTO
COMPLEMENTAR A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. DÚVIDAS
JUSTIFICADAS
E
RAZOÁVEIS
QUANTO
AO
CARÁTER
EMINENTEMENTE ESTÉTICO DAS CIRURGIAS PLÁSTICAS
INDICADAS.
LAUDO
PERICIAL
QUE,
À
EXCEÇÃO
DA
DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL, CONSTATOU A INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
PROCEDIMENTOS
EM
CARÁTER
REPARADOR.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DESTA NATUREZA
ADVINDO
DE
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE FERIMENTO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou que o
acórdão recorrido violou os artigos 1o, I, §1o, 12 e 35-F, da Lei no 9.656/98; artigos 6o
e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 421 e 927, do Código Civil, ao
não reconhecer a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos
reparadores pós-bariátrica e ao afastar a condenação por danos morais .
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 649-664).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50322637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:17
Código de Controle do Documento: 18ab5027-a3d3-4dd1-a1dc-911238ebe48e

O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, a e c, da Constituição Federal).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
590-595):
“No caso em espeque, em consonância aos entendimentos citados,
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter
eminentemente estético das cirurgias plásticas indicadas, a matéria foi
submetida a exame por expert, cuja conclusão foi no sentido de que:
“1. A Autora era portadora de obesidade mórbida e se submeteu a
cirurgia bariátrica em janeiro de 2019. 2. Em decorrência teve
expressiva perda ponderal, o que resultou em redundância de pele em
diversas regiões do corpo. 3. De todos os procedimentos sugeridos
pelo médico no relatório de (fls. 40/42) a Autora pretende realizar
apenas a correção do abdômen em avental e das mamas (flácidas e
ptóticas). 4. A Ré admitiu a cobertura obrigatória para a correção do
abdômen em avental decorrente da cirurgia bariátrica (fls. 135).
Portanto, salvo melhor entendimento, o procedimento deixou de ser
ponto controvertido e deve ser considerado corretivo (não estético). 5.
A alegada diástase de músculos abdominais não restou comprovada,
razão pela qual sua correção cirúrgica é desnecessária (ao menos até
que seja comprovada sua existência mediante exames). 6. A
mamoplastia com implante de próteses associada à correção de
lipodistrofias com lipoaspiração complementar nas demais regiões do
corpo, foram todos considerados procedimentos estéticos (não
corretivos)” (fls. 457/458).
Como examinado pelo juízo monocrático: "A avaliação técnica se
fundou em exame, realizado pelo profissional da área, o qual
constatou a inexistência de indicação dos procedimentos em caráter
reparador. E é a conclusão técnica o principal fator para a formação do
convencimento, pela natureza da causa, inexistindo qualquer elemento
apto a afastá-la.”
Daí porque nada há que se alterar quanto ao que decidiu a r. sentença
relativamente ao pedido cominatório, que teve fundamento na
conclusão técnica.
Lado outro, não havia mesmo que cogitar de dano moral indenizável,
na hipótese.
Quanto ao tema, ainda que a negativa de cobertura haja mesmo se
dado de forma indevida, não há que se falar em prejuízo à honra da
autora, decorrente da conduta relatada.
Conquanto não se desconheça alguma divergência, é firme, para a
maioria da jurisprudência, o entendimento de que o singelo
inadimplemento contratual, não dá azo à indenização por danos
morais, mas apenas pelos eventuais prejuízos materiais.
A pretensão do recorrente, é de ver imposta a responsabilidade da
recorrida custear os procedimentos indicados pelo médico assistente e a
condenação por danos morais.
Ocorre que a Corte Estadual entendeu que os procedimentos, à
exceção da dermolipectomia abdominal, não se tratavam de procedimentos de
caráter reparador, complementares à cirurgia bariátrica.
Documento eletrônico VDA50322637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:17
Código de Controle do Documento: 18ab5027-a3d3-4dd1-a1dc-911238ebe48e

Assim, no presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Corolário dessa conclusão, a inviabilidade do pedido de compensação
por danos morais, porquanto havia dúvida razoável quanto a necessidade de
cobertura dos procedimentos, tanto assim, que a obrigação de cobertura foi mantida
em relação a um único procedimento, e ainda assim, após laudo pericial.
Nesse sentido, com destaque no que releva:
RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEITADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS
EM
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
COM
AGÊNCIA
REGULADORA.
NÃO
CONFIGURADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CIRURGIA DE RETIRADA
DE PELES COMO DESDOBRAMENTO DA CIRURGIA BARIÁTRICA.
NATUREZA
REPARADORA.
COBERTURA
DEVIDA.
DANOS
MORAIS COLETIVOS. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO
DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. MERA INFRINGÊNCIA À LEI E
NÃO AOS VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE EM MATÉRIA
DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
1. Ação ajuizada em
. Sete recursos especiais interpostos entre
7/7/11
e
. Autos conclusos ao gabinete em
.
4/4/16
16/6/16
15/8/19
2. Ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública estadual, na
qual requer que seis operadoras de plano de saúde sejam compelidas:
i) a autorizar, sempre que houver indicação médica, a cobertura de
todas as espécies de intervenções cirúrgicas reparadoras pós-
gastroplastia necessárias ao tratamento da obesidade mórbida de
seus beneficiários, principalmente as seguintes cirurgias:
mamoplastia e dermolipectomia abdominal, braquial e crural (retirada
do excesso de pele sob o abdômen, braços e pernas); ii) dar
publicidade da condenação; iii) pagar compensação por danos morais
coletivos.
3. Os propósitos recursais consistem em dizer: da violação de
dispositivos constitucionais; da negativa de prestação jurisdicional do
Tribunal de origem; da ilegitimidade ativa ad causam da Defensoria
Pública e inadequação da ação civil pública ante a ausência de
interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;
Documento eletrônico VDA50322637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:17
Código de Controle do Documento: 18ab5027-a3d3-4dd1-a1dc-911238ebe48e

da formação de litisconsórcio passivo necessário entre operadoras de
plano de saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); do
cerceamento de defesa; se as cirurgias plásticas de retirada dos
excessos de pele em pacientes que se submetem a cirurgia bariátrica
configuram procedimento meramente estético, não cobertas pelo plano
de saúde, nos termos do art. 10, II, da Lei 9.656/98; da fixação dos
ônus da sucumbência; da condenação em danos morais coletivos.
4. É incabível recurso especial com o propósito de questionar violação
a dispositivo constitucional.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados em
razões recursais impede o conhecimento do recurso especial, ante a
falta do requisito de prequestionamento.
6. A deficiência de fundamentação, pela não indicação do art. 18, da
Lei 7.347/85, importa no não conhecimento do recurso quanto a
fixação da sucumbência em ação civil pública.
7. Rejeitam-se os embargos de declaração, quando ausentes vícios de
julgamento.
8. A Defensoria Pública tem legitimidade ativa para propor ação civil
pública na defesa dos direitos individuais homogêneos dos
beneficiários contra abusividades praticadas pelas operadoras de
plano de saúde e administradoras de benefícios, nas relações
contratuais envolvendo a saúde suplementar.
9. A discussão de cláusulas de plano de saúde e do alcance das suas
coberturas não justifica a intervenção da ANS no processo, porque
não há interesse jurídico da agência reguladora em controvérsias
contratuais.
10. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, quando as
instâncias ordinárias reputam suficientemente instruído o processo,
indicando as razões da desnecessária produção de outras provas ao
desfecho do litígio.
11. É ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à
remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao
pleno restabelecimento do paciente, acometido de obesidade mórbida.
12. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita,
dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se
baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a
comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado
pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das
lides de massa.
13. Na hipótese, as condutas das operadoras de plano de saúde, ao
negarem cobertura às cirurgias de mamoplastia e dermolipectomia
após a bariátrica, estavam numa zona cinzenta de aparente
legalidade, que só veio a ser esclarecida pela jurisprudência ao definir
sua natureza reparadora e não meramente estética. Ausência de
violação aos valores essenciais da sociedade em matéria de saúde
suplementar.
Documento eletrônico VDA50322637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:17
Código de Controle do Documento: 18ab5027-a3d3-4dd1-a1dc-911238ebe48e

Danos morais coletivos não configurados.
14. Mantido o acórdão do Tribunal de origem, ante o não acolhimento
de nenhum dos propósitos recursais veiculados em AREsp ou REsp.
(REsp n. 1.832.004/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/12/2019
5/12/2019

Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:17
Código de Controle do Documento: 18ab5027-a3d3-4dd1-a1dc-911238ebe48e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.001 / SP
Número Registro: 2025/0219779-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10601750520218260002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L A F
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: C N U C C
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
ÍCARO FELTER JÚNIOR - SP492958
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50543095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:17
Código de Controle do Documento: e767adac-3e02-4cba-8a78-d3ba5acdd78e

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:17
Código de Controle do Documento: e767adac-3e02-4cba-8a78-d3ba5acdd78e